Tribunal: TJDFT
Processo: 0705260-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705260-16.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO MARCOS LUNGUINHO MATIAS RECORRIDO: N.I.K COMERCIO DE PORTAS DE ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. OFENSA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ARTIGO 966 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A rescisória é ação excepcional admitida nas hipóteses do art. 966 do Código de Processo Civil, não se prestando para reverter a decisão acobertada pela coisa julgada. 2. Para que ocorra a rescisão de sentença com fundamento no art. 966, VIII, do CPC, deve haver erro de fato capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável à parte contrária. Seria presumível que o juiz não teria julgado como fez se tivesse bem examinado a prova. 3. No caso em exame, a alegação não é de erro de percepção do julgador, situação que acolheria, em tese, a pretensão rescisória, mas de suposto desacerto da decisão impugnada. 4. Pedido inicial julgado improcedente. Agravo Interno prejudicado. Impugnação à justiça gratuita concedida ao Autor rejeitada. Impugnação ao valor da causa acolhida. O recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 320, 345, incisos III e IV, e 966, inciso VIII, todos do Código de Processo Civil, ao lhe exigir que propusesse ação rescisória fundamentada em hipótese não prevista no artigo 966 do CPC, qual seja, erro de percepção. Entende que preencheu o pressuposto processual quando fundamentou sua pretensão no inciso VIII do artigo 966 do CPC, apontando que, no seu entender, ocorreu erro de fato, erro este verificável do exame dos autos. Afirma que a sentença rescindenda se baseou em análise equivocada dos documentos que instruíram os autos, o que denota o erro de fato. Tece considerações no sentido de que o julgado foi omisso quanto ao argumento de que a ação de cobrança não foi instruída com os documentos indispensáveis, bem como ao argumento de que não houve o enfretamento que a revelia, por si só, não poderia levar à confissão sobre a matéria de fato quando a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Assim, pede seja julgado procedentes os pedidos deduzidos na ação rescisória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 320, 345, incisos III e IV, e 966, inciso VIII, todos do Código de Processo Civil. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 29209925): (...) No caso, ficaram expressamente consignadas no v. Acórdão as razões da rejeição do pedido inicial da Ação Rescisória, especialmente a circunstância de não poder ser utilizada como sucedâneo recursal. (...) Como se sabe, a ação rescisória tem por objetivo desconstituir decisão, seja ela de primeiro grau, seja de segundo grau ou dos Tribunais Superiores. Por tratar-se de medida judicial excepcional, sua admissão deve ser restrita, por questão de segurança jurídica. (...) Os argumentos trazidos à colação nada mais são do que a tentativa de o Autor obter o reexame da matéria tratada na Ação de Cobrança, o que é inviável em sede de ação rescisória. (...) Assim, em que pese a argumentação do Autor, o pedido rescisório não procede, porquanto não se vislumbra a presença dos pressupostos previstos artigo 966 do Código de Processo Civil, indispensáveis à rescisão da decisão de mérito. (...) Assim, não subsiste o argumento de que o v. Acórdão foi omisso ou obscuro, pois toda a fundamentação examinou as teses levantadas pelo ora Embargante, apenas não considerou ser erro de fato a suposta “documentação frágil, sem formalidade e validade” para instruir a petição inicial da ação de cobrança. (...)É importante ressaltar que o réu da ação de cobrança, ora embargante, é revel e deveria ter trazido os argumentos aqui apresentados em contestação ou até mesmo apelação, o que não ocorreu. Consequentemente, não era necessário o Colegiado se debruçar detidamente sobre os argumentos apresentados pelo Autor no julgamento da Ação Rescisória, por não ser a via adequada para o reexame de provas. (...) O Autor da Rescisória argumentou que a revelia, por si só, não poderia levar à confissão sobre a matéria de fato quando a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. No entanto, em decorrência da revelia e consequente ausência de controvérsia fática na ação de cobrança, era desnecessário o exame da prova na rescisória com a profundidade pretendida, pois preponderaram os efeitos da confissão, já que não era necessária a apresentação de instrumento considerado indispensável à prova do ato. É certo que, nos termos do art. 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Todavia, a indispensabilidade da juntada do documento com a petição inicial é aferível no caso concreto, conforme a pretensão deduzida em juízo. E, no caso, não há previsão legal de apresentação de qualquer instrumento para comprovar a existência da dívida cobrada. Malgrado seja possível a livre apreciação da prova pelo magistrado, com o afastamento da presunção de veracidade dos fatos (efeito material) em caso de revelia, questões preclusas não podem ser revolvidas, em razão da imutabilidade da coisa julgada. Logo, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, vejam-se o AgInt no AgInt no AREsp 1586600/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020 e o AgInt no AREsp 1791446/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/8/2021. Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028